Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-28.2023.8.05.0077
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000975-28.2023.8.05.0077 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: RICARDO COSTA SANTANA Advogado(s): ANDREY RIBEIRO DA SILVA LITISCONSORTE: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CONCURSADO) E PROFESSOR MUNICIPAL (REDA). AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PREVISÃO TAXATIVA DO ART. 37, XVI DA CF/88. PRECEDENTE DO STJ E STF. SEGURANÇA DENEGADA. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por RICARDO COSTA SANTANA contra ato supostamente praticado pela SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e ESTADO DA BAHIA, objetivando que as autoridades assegure o direito de acúmulo de cargos de Assistente Administrativo e Professor, por entender que não afronta o disposto no Artigo 37, XVI, da Constituição Federal, por ser esta a interpretação consentânea com os preceitos aplicáveis à espécie, incluindo o entendimento dos Tribunais Superiores; A Corte Cidadã, em caso similar, pacificou o entendimento acerca do conceito de cargo técnico que possibilite a cumulação de cargos, afastando as hipóteses em que a função exercida seja meramente administrativa. Considera-se que os serviços ditos ‘técnicos’ caracterizam-se por envolverem a aplicação de rigorosa metodologia ou formal procedimento para atingir determinado fim. A técnica pressupõe a operacionalização do conhecimento científico, permitindo aplicações práticas para uma teoria, através de serviço técnico, obtém-se a alteração no universo circundante e se atinge um resultado preordenado que se colimava. Frise-se ainda que uma segunda característica de um serviço técnico reside na exigência de uma habilidade individual, numa capacitação peculiar, relacionada com potenciais personalíssimos. Promove-se uma espécie de ‘transformação’ do conhecimento teórico em prático, o que envolve um processo intermediado pela capacidade humana. Daí segue que toda atividade técnica reflete a personalidade e a habilidade humanas. Em análise aprofundada dos autos, percebe-se que, em verdade, o cargo de técnico administrativo exercido pela parte Impetrante, enquanto Assistente Administrativo, ainda que exercendo a função técnica e nomeação no cargo Diretor de Fiscalização e Gestão Ambiental, se mostra como função meramente administrativa, conforme documento de ID:64787900, tendo em vista que não requer nenhuma formação técnica específica, seja curso de graduação ou de ensino técnico profissionalizante, assim como não denota caráter artístico ou científico. Deste modo, não se enquadra na previsão do art. 37, XVI da CF/88, o que compromete a probabilidade do direito pleiteado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8000975-28.2023.8.05.0077, em que são partes, como Impetrante – RICARDO COSTA SANTANA e como Impetrados – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5